Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO FORNECIDO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂMARA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
3. O direito pleiteado ostenta caráter social, servindo, inclusive, de vetor à garantia do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto na Carta da República, em seu artigo 1o, inciso III, sendo de plena eficácia, não dependendo, pois, de nenhuma regulamentação ou mesmo da vontade do administrador.
4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do tratamento com câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente desde a data da ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência (06/06/2023).